Tribunal: TJPA
Processo: 0813109-18.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7941 - Denegação
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813109-18.2022.8.14.0000

PACIENTE: ALEXANDRE AUGUSTO OLIVEIRA CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DO FORO DE OEIRAS DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO DE APELO DEFENSIVO. RAZÕES RECURSAIS EXTEMPORÂNEAS. MERA IRREGULARIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. Não obstante o fato de as razões terem sido apresentadas fora do prazo, entende-se que a intempestividade, nesse caso, não é fatal, pois a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade, já que o paciente não pode ser prejudicado pela desídia funcional de seu patrono, sob pena de causarmos um prejuízo ao direito de defesa do réu, previsto no art. 5º, inc. LV, da CF/88, diferentemente do que se dá quanto à manifestação do interesse de recorrer que fica sujeito ao prazo peremptório recursal.

2.
Na hipótese, externando o paciente o interesse de recorrer da decisão condenatória no dia de sua intimação pessoal, portanto, dentro do quinquídio legal, esse é o momento que deve ser considerado como ato de interposição do apelo, motivo pelo qual não há falar-se em intempestividade.

3. Ordem concedida. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conceder a ordem
impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de vinte e cinco a vinte e sete do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente
Alexandre Augusto Oliveira Cardoso
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA, proferido no bojo do Processo de Origem n.º 0004330-04.2019.8.14.0036.

Consta da impetração que o paciente foi condenado, em sentença prolatada em 02/07/2019 (ID 11023931), às penas de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 300 (trezentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal inserto no art. 157, § 2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Assevera que, publicada a sentença condenatória, o paciente foi intimado pessoalmente, por intermédio de oficial de justiça, oportunidade na qual manifestou interesse em recorrer do
decisum
. Certificada a tempestividade da interposição do recurso, os autos foram remetidos à Defensoria Pública para apresentação de razões recursais.

Acrescenta, entretanto, que as razões foram apresentadas extemporaneamente pelo Órgão Defensor. Diante de tal contexto, o Magistrado impetrado, em decisão datada de 20/01/2021, não conheceu do apelo manejado, uma vez que as razões foram protocoladas fora do prazo legal.

Argumenta o impetrante que a decisão
a quo
apresenta dissonância com a jurisprudência consolidada, cuja orientação repousa no sentido de que as razões recursais extemporâneas configuram mera irregularidade processual.

Assim, requer a concessão da ordem vindicada, a fim de que seja declarada nula a decisão reprochada e, por consentâneo, o trânsito em julgado da condenação, determinando-se a autoridade coatora o processamento do recurso de apelação interposto e já arrazoado, com remessa a este Sodalício.

Ademais, havendo corréu em idêntica situação, requer, na forma do art. 580 do Código de Processo Penal, a extensão em favor daquele, dos efeitos da concessão da ordem.

Informações apresentadas pelo Juízo coactor à ID 11238625.

Em seu judicioso parecer, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opina pelo
conhecimento
e
concessão
da ordem impetrada, em face da existência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

O argumento motivador do presente
mandamus
reside no constrangimento ilegal que vem sofrendo o paciente
Alexandre Augusto Oliveira Cardoso,
em razão da inadmissibilidade do recurso de apelação interposto, com arrimo na apresentação extemporânea das razões recursais pela Defensoria Pública.

Com razão o impetrante.

É sabido, que o prazo para a interposição da apelação é de 05 (cinco) dias contados a partir da intimação da sentença, devendo o réu, contudo, apresentar as suas razões, após o decurso de 08 (oito) dias, conforme dispõe expressamente os artigos 593 e 600 do CPPB.

Na hipótese em apreço, o paciente, ao ser intimado pessoalmente, em 27/07/2020, acerca da sentença condenatória, manifestou expresso interesse em recorrer do
decisum
(Certidão do Oficial de Justiça à ID 11023937 e Certidão/Ato Ordinatório do Diretor de Secretaria à ID 11023936). Após, em 25/09/2020, os autos foram remetidos à Defensoria Pública, a qual, de maneira tardia, somente em 07/01/2021, protocolou as razões recursais (Certidão/Ato Ordinatório do Diretor de Secretaria à ID 11023935).

Há de se ressaltar, no entanto, que, não obstante o fato de as razões terem sido apresentadas fora do prazo, entende-se que a
intempestividade, nesse caso, não é fatal
, pois a extrapolação do prazo não passa de
mera irregularidade
, já que o paciente não pode ser prejudicado pela desídia funcional de seu patrono, sob pena de causarmos um prejuízo ao direito de defesa do réu, previsto no art. 5º, inc. LV, da CF/88, diferentemente do que se dá quanto à manifestação do interesse de recorrer que fica sujeito ao prazo peremptório recursal.

Na hipótese, externando o paciente o interesse de recorrer da decisão condenatória no dia de sua intimação pessoal, portanto, dentro do quinquídio legal, esse é o momento que deve ser considerado como ato de interposição do apelo, motivo pelo qual não há falar-se em intempestividade.

Colaciono abaixo jurisprudência sedimentada deste Sodalício neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, II DO CPB. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES: MERA IRREGULARIDADE. EVENTUAL DELONGA PARA A APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS, EMBORA ATENTE CONTRA O PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL, É INCAPAZ DE OBSTAR O CONHECIMENTO DO RECURSO CRIMINAL, TRATANDO-SE DE MERA IRREGULARIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE PRENDERAM O APELANTE EM FLAGRANTE, AINDA NA POSSE DA RES, TENDO ESTE CONFESSADO, NA FASE INQUISITORIAL, A AUTORIA DELITIVA. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE, COMO CEDIÇO, TEM VALIDADE E ESTÁ APTO A SUBSIDIAR O JUÍZO EM SUA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO.” (TJE/PA, 11301765, 11301765, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-09-26, Publicado em 2022-10-04)

“APELAÇÃO PENAL – tráfico de entorpecentes privilegiado – art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 – 1) PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES – REJEITADA – a mora na apresentação das razões do apelo constitui mera irregularidade, não obstando o conhecimento do recurso (...) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.” (TJE/PA, 8902134, 8902134, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-28, Publicado em 2022-04-11).

“APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTEIO PÚBLICO DE INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES - PRELIMINAR REJIETADA. 1. Verifica-se dos autos que a petição de interposição do recurso de apelação foi interposta dentro do prazo legal, ressaltando-se que a apresentação extemporânea das razões recursais configura mera irregularidade, não gerando prejuízo à defesa. Preliminar rejeitada. (...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJE/PA, 10947084, 10947084, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-29, Publicado em 2022-09-06).

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
concedo a ordem impetrada
, para declarar nula a decisão
a quo
(Documento 2021.00081734-23 - LIBRA), datada de 20 de janeiro de 2021, que deixou de conhecer do esmero defensivo em face da intempestividade das razões recursais, com o consequente e devido processamento do recurso manejado para fins de julgamento por esta instância superior.

Torno, assim, sem efeito a Certidão de Trânsito em julgado da sentença condenatória para a defesa (20210020547325 - LIBRA).

Estendo, outrossim, os efeitos desta decisão colegiada ao corréu LEIDINEY DE OLIVEIRA MELO, eis que se encontra em idêntica situação processual do coacto, tendo manifestado, igualmente, interesse em recorrer de sua condenação no momento de sua intimação pessoal.

Serve a presente como Ofício.

É o voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/10/2022